Tribunal: TCU
Processo: 020.234/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9432/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.234/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria da Silva (XXX.144.817-XX); Cleia Alves Pereira Costa (XXX.497.817-XX); Eliane Goncalves Marinho (XXX.408.757-XX); Joice Ferreira Marins (XXX.271.057-XX); Joselia do Couto Costa (XXX.230.057-XX); Lea Alves Marins (XXX.130.887-XX); Lia Alves Marins (XXX.061.927-XX); Marcia Helena Ferreira Marins (XXX.057.267-XX); Marinalva de Souza Azevedo (XXX.287.757-XX); Sandra Silva Narciso (XXX.239.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.